Tribunal: TJMT
Processo: 1030875-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030875-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[STEPHANO BENEVIDES DO CARMO - CPF: 545.750.101-97 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), STEPHANO BENEVIDES DO CARMO - CPF: 545.750.101-97 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela plataforma Facebook contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da desativação da conta do autor na rede social e determinou a reativação do perfil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se há prova suficiente de exclusão definitiva da conta que justifique a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 8.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A parte ré não comprovou, por meio de documentação técnica idônea, a exclusão irreversível do perfil da plataforma, sendo incabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com base nos arts. 248 do CC/2002 e 499 do CPC/2015.

4. Não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a presença de conteúdo ilícito que justificasse a desativação da conta com base nos Termos de Serviço.

5. Em relação ao valor dos danos morais, considera-se excessivo o montante fixado, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, diante da ausência de comprovação de repercussões concretas adicionais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de prova técnica da exclusão definitiva da conta em rede social impede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e a extensão do prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030875-58.2022.8.11.0041

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: STEPHANO BENEVIDES DO CARMO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ – MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por STEPHANO BENEVIDES DO CARMO, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré à reativação do perfil do autor na rede social Facebook, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de astreintes no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ilicitude em sua conduta, alegando que a desativação da conta decorreu do exercício regular de direito, diante de supostas violações aos Termos de Uso da plataforma, e, ademais, que o perfil em questão teria sido permanentemente excluído, o que inviabilizaria a obrigação de fazer. Requer, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos. Questiona, ainda, o valor arbitrado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Preparo recolhido – Id. 283290850.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à legalidade da desativação da conta do autor na rede social Facebook e aos consectários daí decorrentes, especialmente quanto à possibilidade de reativação do perfil e ao valor da indenização fixada por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que não há nos autos prova robusta de que o perfil do autor tenha sido
definitivamente excluído
pela plataforma.

A documentação acostada demonstra, quando muito, a desativação ou suspensão temporária de acesso, sem que tenha sido devidamente comprovada a impossibilidade técnica de reativação da conta, tampouco sua exclusão irrecorrível do banco de dados da provedora.

A mera alegação, dissociada de documentação técnica ou relatório idôneo da administradora da plataforma, não se mostra suficiente para caracterizar a extinção absoluta da obrigação.

Ademais sustente que a conta disporia de
conteúdo ilícito
,
as provas apresentadas pela empresa

não permitem concluir, de forma inequívoca
, que o material armazenado pelo apelado configurava violação aos Termos de Serviço.

Assim sendo, nos
termos do art. 373, II, do CPC, caberia a ré o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, não se cogita, por ora, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com base nos artigos 248 do Código Civil e 499 do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade definitiva do cumprimento da obrigação.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUTOR BLOQUEADO DE SUA CONTA DO GOOGLE ADSENSE – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO – INEFICÁCIA, POIS APOSTA EM CONTRATO DE ADESÃO, SEM OBSERVAR A FORMA DEVIDA (ART. 4º, § 2º, [DA LEI 9.307/1996) – JUÍZO ARBITRAL LOCALIZADO NA CALIFÓRNIA (EUA) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE AQUELE JUÍZO PODERIA RECONHECER A INEFICÁCIA DA CLÁUSULA (ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.307/1996)– ADMISSÃO QUE NEGARIA AO AUTOR ACESSO À JURISDIÇÃO BRASILEIRA, SEJA ESTATAL OU MESMO ARBITRAL – CONTRATO NACIONAL, CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER AFASTADA DA JURISDIÇÃO PÁTRIA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO (ART. 5º, XXXV, DA CF)– PRELIMINAR AFASTADA –
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, POIS NÃO TROUXE QUALQUER PROVA ACERCA DA SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL DO REQUERENTE – DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE, COMPROVADO DOCUMENTALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0010141-59.2020.8.16.0001, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 02.10.2021 – Grifei.

Entretanto, quanto ao valor fixado a título de danos morais, entendo ser o caso de minoração.

Embora o bloqueio da conta em período eleitoral represente conduta reprovável, apta a justificar a condenação, o montante de R$ 8.000,00 revela-se excessivo frente à gravidade do fato e à ausência de comprovação de consequências concretas adicionais, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante entendimento pacificado na jurisprudência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE . MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) – Grifei.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para minorar o montante do dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o novo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025